Tribunal: STF
Processo: ADI 4496
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA.
1. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata.
2. Em contraposição à chamada legitimação universal (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada,  homogeneidade e representação de alcance nacional.
3. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação, em absoluto satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta. Precedentes.
4. O estatuto social e o registro de alteração sindical no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES do Ministério do Trabalho – indicam a sua condição de entidade sindical de grau máximo, representativa, em todo o território nacional, dos interesses corporativos da categoria profissional dos servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal.
5. O ato normativo impugnado versa sobre planos de cargos, carreiras e remuneração de servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Nenhuma disciplina normativa concernente aos direitos específicos dos servidores civis estaduais representados pela parte autora, enquanto confederação, é veiculada no mencionado ato. 
6. À falta de estreita relação, na espécie, entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Precedentes.
7. Extinção sem resolução do mérito. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar interposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB – contra dispositivos da Lei 14.786/2010 do Estado do Ceará, que versa sobre planos de cargos, carreiras e remuneração de servidores do Poder Judiciário do referido Estado. 
    2. A requerente afirma estarem violados os artigos 5º, caput e XXXVI, 37, II, e 125, § 1º, da Constituição Federal.
    Aponta inconstitucionalidade formal da lei por ter sido objeto de aprovação prévia pelo plenário do Tribunal de Justiça do Ceará, conforme estabelecido pelo artigo 4º, inciso III, da Lei Estadual n. 12.483/95, violando, assim, o artigo 125 da Constituição. 
    Alega que o artigo 7º, § 3º, ao enquadrar servidores de cargos de Oficial de Justiça que possuíam diploma de ensino superior em cargos de Analista de Judiciário, viola o princípio da isonomia, pois deixou de estender esse enquadramento aos ocupantes de demais cargos que também possuem como requisito o diploma de curso superior. 
    Sustenta que os artigos 4º e 5º da norma impugnada criaram provimento derivado não autorizado pela Constituição Federal, mediante o qual se permitiu que integrantes de cargos de Técnico Judiciário, Analista Judiciário Adjunto e Oficial de Justiça Avaliador fossem investidos em cargos com atribuições e níveis de escolaridade distintos. Aduz, portanto, ter havido violação do princípio do concurso público.
    Assevera que os artigos 8º, 10 e 11 da Lei 14.786/2010 afrontam o princípio da isonomia, por privar de vantagens os servidores que não optaram pelo já mencionado enquadramento previsto na mesma lei. 
    3. Solicitadas informações à luz do rito previsto pelo art. 12 da lei 9.868/99. 
    4. O Tribunal de Justiça do Ceará suscita, preliminarmente: (i) a ilegitimidade ativa da requerente; (ii) a impossibilidade jurídica do pedido, por demandar atuação positiva do Supremo Tribunal Federal; e (iii) a falta de interesse de agir, em virtude da possibilidade de manutenção no regime anterior para aqueles que o quiserem.
    No mérito, defende a constitucionalidade material, afirmando que a lei busca corrigir vícios de leis anteriores. Por outro lado, alega existir inconstitucionalidade formal no artigo 7º, § 3º, por ser fruto de Emenda que acarretou aumento nas despesas previstas originalmente na lei. 
    5. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em suas informações, aduz ser imprópria qualquer manifestação sua, em respeito à competência do Poder Judiciário local, do qual emanou a iniciativa da lei impugnada. Destaca, por fim, que a norma foi aprovada pela Assembleia para que fosse interpretada conforme as Constituições Federal e Estadual. 
    6. A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido:
    “Poder Judiciário. Lei nº. 14.786/10 do Estado do Ceará. Preliminares. Ilegitimidade ativa. Ofensa reflexa. Ausência de procuração com poderes específicos para impugnar alguns dos dispositivos questionados. Alteração superveniente do texto de dispositivo impugnado. Mérito. Ausência de inconstitucionalidade formal. Diploma legal que opera a reestruturação de carreiras e cargos do Poder Judiciário cearense. Exercício da competência definida no artigo 96, inciso II, alínea “b”, da Lei Maior. Constitucionalidade material dos dispositivos impugnados. Inocorrência de provimento derivado. Ausência de violação ao princípio da isonomia. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido”.
    7. A Procuradoria-Geral da República defende o conhecimento parcial da ação e a procedência parcial do pedido, em parecer assim ementado:
    “Ação direta inconstitucionalidade. Lei cearense 14.786/2010. Preliminares. Legitimidade ativa reconhecida. Alegação de vício formal. Ofensa ao art. 125, §1º, da CR. Não conhecimento do pedido. Ausência de pressuposto processual. Procuração outorgada apenas confere poderes para impugnar dispositivos específicos da norma, e não sua integralidade. Ofensa meramente reflexa à CR. Art. 5º, III. Alteração periférica por lei posterior. Intimação da requerente para oferecer aditamento ao pedido, sob pena de não conhecimento. Mérito. Reestruturação de Carreiras do Poder Judiciário estadual. Inocorrência de provimento derivado ou afronta ao princípio da isonomia. Art. 7º, § 3º. Aumento da despesa originariamente prevista em projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, por meio de emenda parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes do STF. Parecer pelo conhecimento parcial da ação, e, na parte conhecida, pela procedência parcial do pedido”.
    É o relatório. 
    Decido.
    8. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Lei Maior, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial a confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar, mediante ação direta, a constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo. 
    Em contraposição à chamada legitimação universal ostentada, v.g, pelo Presidente da República e pelo Procurador-Geral da República (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento ao requisito da pertinência temática ou representatividade adequada. 
    A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a caracterização como reunião integradora de, no mínimo, três federações sindicais pertencentes a uma mesma categoria. Tal requisito de amplitude não foi demonstrado, porém. 
    Necessária, outrossim, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação postulante, que não se tem por satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta.
    Como afirmado nos precedentes judiciais formados por essa Suprema Corte, o liame mediato, indireto, é insuficiente à satisfação do requisito da pertinência temática. Nessa linha argumentativa, os julgados abaixo:
    Na ADI 1.792, a mesma Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL) não teve reconhecida sua legitimidade para propô-la por falta de pertinência temática entre a matéria disciplinada nos dispositivos então impugnados e os objetivos institucionais específicos dela, por se ter entendido que os notários e registradores não podem enquadrar-se no conceito de profissionais liberais. Sendo a pertinência temática requisito implícito da legitimação, entre outros, das confederações e entidades de classe, e requisito que não decorreu de disposição legal, mas da interpretação que esta Corte fez diretamente do texto constitucional, esse requisito persiste não obstante ter sido vetado o parágrafo único do art. 2º da Lei 9.868, de 10-11-1999. É de aplicar-se, portanto, no caso, o precedente acima referido. (ADI 2.482, rel. min. Moreira Alves, j. 2-10-2002, P, DJ de 25-4-2003.) 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADE SINDICAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Em se tratando quer de confederação sindical, quer de entidade de classe de âmbito nacional, cumpre, para definição da legitimidade ativa na ação direta de inconstitucionalidade, examinar a pertinência temática, tendo em vista o objetivo social, previsto no estatuto, e o alcance da norma atacada. Isso não ocorre quando a entidade sindical de trabalhadores impugna diploma legal, como é a Lei nº 2.470/95, do Rio de Janeiro, regedor da privatização. A pertinência temática há de fazer-se na via direta. (ADI 1508-MC/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 29.11.1996, destaquei)
    9. In casu, acompanham a inicial a cópia do seu estatuto social e o registro de alteração sindical no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES do Ministério do Trabalho –, que indicam a sua condição de entidade sindical de grau máximo, representativa, em todo o território nacional, dos interesses corporativos da categoria profissional dos servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal.
    O ato normativo impugnado versa sobre planos de cargos, carreiras e remuneração de servidores do Poder Judiciário do referido Estado. Nenhuma disciplina normativa concernente aos direitos específicos dos servidores civis estaduais representados pela parte autora, enquanto confederação, é veiculada no mencionado ato. 
    Não houve, em meio à heterogeneidade das categorias abrangidas pela confederação autora, a demonstração da representação daquela específica a ser regulada pelo ato normativo impugnado.
    Inexiste o delineamento da vocação da entidade à defesa dos servidores do quadro funcional especificamente atingido pelas normas objeto da presente ação direta. 
    Com efeito, em absoluto diz respeito, a lei estadual impugnada, a interesse direto e de caráter corporativo das categorias representadas pela autora, sendo certo que o liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Consoante salientado pelo Ministro Marco Aurélio ao exame da ADI 1151/MG, a relação de pertinência há de ser “quase imediata, direta, quanto ao conteúdo da norma”. 
    À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional que deve ser representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam.
    10. Ressalto, por oportuno, que a ausência de legitimidade da autora para provocar a instauração do controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos que não guardam relação de pertinência com a sua missão, enquanto entidade associativa de natureza sindical, já foi reiteradamente reconhecida pelo Plenário desta Corte.
    Igualmente, foi assentada a necessidade de composição pelo mínimo de três federações de uma mesma categoria.
    Em ambos os sentidos, colho os precedentes abaixo indicados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO MATERIAL DO PROBLEMA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL VEICULADO ÀS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE NÍVEL SUPERIOR. NÃO CONFIGURADA A PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (ADI 5750 ED-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2020, Dje 06/10/2020)
    “LEGITIMIDADE – PROCESSO OBJETIVO – CONFEDERAÇÃO – PERTINÊNCIA TEMÁTICA. As confederações não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado”. (ADI 6043 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 06-05-2019 )
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 15, § 1º, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 9.527/2007. ARTIGO 62-A, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 8.112/1990. TRANSFORMAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI, SUJEITA EXCLUSIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA REQUERENTE E O CONTEÚDO DAS NORMAS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. A atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 15, § 1º, parte final, da Lei federal 9.527/1997, e 62-A, parágrafo único, parte final, da Lei federal 8.112/1990, com a redação dada pelo artigo 3º da Medida Provisória 2.225-45/2001, que transformaram os percentuais incorporados dos servidores do Poder Judiciário da União em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, com reajuste atrelado à revisão geral anual dos servidores públicos federais. 3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a filiação de, pelo menos, três federações sindicais representativas dos servidores públicos pertencentes às carreiras do Poder Judiciário da União, destinatários das normas impugnadas. 4. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes: ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 4852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Dje 15/06/2018; ADI 6.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2018; ADI 5.651, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018; ADI 4.852-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 15/6/2018; ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 4.915-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013. 5. Agravo não provido”. (ADI 4146 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/03/2019, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CPSB. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. CARÁTER HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de que a confederação é composta por, no mínimo, três federações da mesma categoria econômica ou profissional, bem como a pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo da norma impugnada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 4852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 07/05/2018, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido”. (ADI 4302 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 16/03/2018, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE INSTITUCIONAL DA ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ADI 5023 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. Em 16/10/2014, destaquei) 
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ausência de pertinência temática. 1. Não há pertinência temática entre o objeto social da Confederação Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, que se volta à defesa dos interesses dos servidores públicos civis, e os dispositivos impugnados, que versam sobre o regime de arrecadação denominado de "Simples Nacional". 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 3906-AgR/DF, Relator Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 07.8.2008) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB) - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM POR FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INSUFICIÊNCIA, PARA TAL EFEITO, DA MERA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O requisito da pertinência temática - que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato - foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Precedentes”. (ADI 1157-MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 01.12.1994) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMAÇÃO - CONFEDERAÇÃO SINDICAL - PERTINENCIA TEMATICA. Na ação ajuizada por entidade sindical, perquire-se a legitimação considerada a pertinência temática, ou seja, o elo entre os objetivos sociais da confederação e o alcance da norma que se pretenda ver fulminada. Isto não ocorre quando atacado preceito alusivo à anistia e à remissão, visando-se à preservação do erário – artigo 4º da Lei nº 11.508, de 28 de junho de 1994, do Estado de Minas Gerais”. (ADI 1151-MC, Redator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgada em 11.11.1994) 
    Manifestamente carecedora, a autora, da legitimidade ativa ad causam, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
    11. Ante o exposto, forte nos arts. 485, VI, do CPC, 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade.
    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora